Tribunal: TJDFT
Processo: 0001751-04.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que não houve inércia, alegando que a morte da executada ensejou a suspensão do processo e que a habilitação dos herdeiros ocorreu em 5/6/2024. Requereu o afastamento da prescrição e o prosseguimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente, considerando os marcos interruptivos e suspensivos ocorridos no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
4. A Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, período que deve ser acrescido ao prazo prescricional.
5. A morte da executada suspende p prazo prescricional até a habilitação dos herdeiros.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, a data da morte não pode ser considerada como marco inicial da prescrição intercorrente, sob pena de haver “um estímulo para que o falecimento da parte devedora ou de seu advogado não fosse informado nos autos, aguardando-se o escoamento do prazo prescricional para somente depois noticiar o fato” (REsp n. 1.541.402/RS).
7. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.604.412/SC).
8. Não cabe fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença, com fulcro no art. 924, V, do CPC, por fundamento diverso.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 2. A suspensão do prazo prescricional em razão do falecimento da parte somente se inicia com a comunicação do óbito nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 220, 487, II, 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, V; CC, art. 206-A; Lei n. 14.010/2020, art. 3o; Lei n. 14.195/2021; Lei n. 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/6/2018; STJ, REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/10/2019, DJe 11/10/2019; TJDFT, APC n. 00409367320158070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 3/7/2024, DJE 16/7/2024; TJDFT, APC n. 00156750920158070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJE 30/8/2023.